Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. INEXATIDÃO DE INFORMAÇÕES. CONDUTOR PRINCIPAL. INTERFERÊNCIA NA CLÁUSULA DE PERFIL. PERDA DO DIREITO À GARANTIA. APELAÇAO DESPROVIDA.
1. Inexiste cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da realização da Audiência de Instrução, quando as provas constantes nos autos se mostram suficientes ao deslinde do feito.
2. No contrato de seguro, a boa-fé das partes possui grande relevo, porquanto o risco será calculado de acordo com as informações prestadas pelo contratante, influenciando no valor do prêmio a ser pago à seguradora pelo segurado.
3. A inexatidão das informações, quanto ao condutor principal, por alterar a cláusula de perfil, acarreta a perda da garantia, em caso de sinistro, conforme dispõe o artigo 766 do Código Civil.
4. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Sentença mantida.